Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR CONDOMÍNIO PARQUE CONTRA VALÉRIO, EM DECORRÊNCIA DO NÂO PAGAMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL QUE ESTÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO BANCO DO BRASIL, TERCEIRO INTERESSADO. DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NULIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado (credor fiduciário) contra decisão a qual homologou avaliação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão agravada determinou a intimação do exequente para manifestar interesse na adjudicação ou alienação do bem, exigindo apresentação de certidões e planilha de débito. 1.2. O agravante alegou nulidade da avaliação e da penhora, por ausência de sua anuência e por recair sobre bem com cláusula de alienação fiduciária. Requereu, ainda, o reconhecimento de sua preferência como credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora e avaliação de imóvel gravado com alienação fiduciária, recaindo sobre os direitos aquisitivos do devedor; e (ii) estabelecer se houve nulidade na avaliação por ausência de manifestação do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, permanecendo o devedor com a posse direta e os direitos aquisitivos.
4. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. 4.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. [...].” (REsp no 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 18/11/2024.); “[...] 2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e implica na constrição executória das parcelas já pagas e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito. 3. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de bem oferecido em garantia, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor. [...].” (0709965-52.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 31/7/2024.).
5. No caso, a penhora incidiu sobre os direitos aquisitivos dos executados, e o agravante foi devidamente intimado da avaliação, tendo permanecido inerte.
6. A ausência de impugnação no prazo legal acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede recursal.
7. Inexistem elementos os quais justifiquem a condenação do agravante por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. É válida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário. 2. A ausência de impugnação à avaliação no prazo legal acarreta a preclusão da matéria”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 18/11/2024; STJ, REsp no 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 2/3/2023; STJ, REsp no 1.821.115/PI, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 18/5/202; STJ, REsp no 1.646.249/RO, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 24/5/2018; STJ, REsp no 1.051.642/RS, relatora Ministra Denise Arruda, 1a Turma, DJE: 2/2/2010; TJDFT, 0725144-26.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/10/2024; TJDFT, 0727631-66.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 16/10/2024; TJDFT, 0709965-52.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 31/7/2024.